Tribunal: TJPA
Processo: 0810122-14.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810122-14.2019.8.14.0000
PACIENTE: EDUARDO MESSIAS ZOTTELE DOS REIS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 3ª VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
ART
. 21 DA LEI Nº 3.688/41 (VIAS DE FATO)
. ALEGAÇÃO DE QUE A PEÇA ACUSATÓRIA É INEPTA, POR AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA BASEADA EM FATOS CONCRETOS E EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS, APTOS A DEMONSTRAR A PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO DELITO IMPUTADO, RESTANDO PATENTE O JUSTO MOTIVO PARA O REGULAR DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO PENAL, CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 41 DO CPP E APÓS, NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, SERÃO VALORADAS TODAS AS PROVAS DA EXISTÊNCIA OU NÃO DO CRIME.
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –
0810122-14.2019.8.14.0000

IMPETRANTE(S): ROBERTO LAURIA (OAB/PA 7.388) E OUTROS

PACIENTE(S): EDUARDO MESSIAS ZOTTELE DOS REIS

IMPETRADO: JUIZ (A) DE DIREITO DA 3ª VARA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE BELEM /PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Trata-se da ordem de habeas corpus para trancamento de ação penal em favor de
EDUARDO MESSIAS ZOTTELE DOS REIS
contra ato do MM. Juízo de Direito
da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém /PA.

Narra à impetração, em apertada síntese, que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 21 da Lei nº 3.688/41 (vias de fato), sob a acusação de ter apertado os braços e as pernas da vítima, Ana Luiza Freitas Barbosa de Souza, sua ex-companheira, após uma discussão em uma festa.

Aduzem os impetrantes que a denúncia é inepta, “vez que não restaram preenchidos os requisitos do Art. 41, do CPP, não tendo sido apresentado um pedido plausível e suficientemente narrado sob as exigências do mencionado dispositivo, além de ancorado em um conjunto probatório mínimo e – evidentemente – lícito”.

Por estes motivos, requerem que seja concedida a liminar para determinar o sobrestamento do feito em que o paciente é réu, até o julgamento de mérito da presente ação mandamental, e após, a concessão definitiva da ordem, a fim de trancar a Ação Penal.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei
informações ao juízo apontado como coator.

As informações foram prestadas (ID. 2502598), tendo o juízo singular informado,
in verbis:

“(...) 1 - No dia 23 de julho de 2019, o Ministério Público denunciou Eduardo Messias Zottele dos Reis, pela prática da contravenção de vias de fato, artigo 21, do Dec. Lei 3688/1941, alegando em síntese que no dia 16/06/2019, por volta das 05h00, teve um desentendimento com o acusado porque queria ir embora de uma festa ao qual estavam juntos enquanto o agressor queria continuar na mesma e ingerir mais bebida alcoólica. Após o fato, a vítima detectou marcas arroxeadas em seus braços e pernas provocados pelos apertos feitos pelo acusado.

2 – O Sr. Eduardo Reis, por meio de seu patrono, apresentou impugnação à denúncia, aduzindo a ausência de justa causa, pois não estaria se fundando em conjunto probatório idôneo e nem em materialidade e autoria delitiva, além disso, suscitou a inépcia da denúncia, uma vez que não descrevia minimamente como a suposta infração se deu.

3 – Instado a se manifestar, o Parquet aduziu que não mereciam prosperar as alegações da defesa, uma vez que existem indícios mínimos de autoria e materialidade nos autos e a denúncia preencheu os requisitos mínimos previstos no art. 41 do CPP, além disso, a denúncia baseia-se na palavra da vítima que assume relevante valor probatório nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra mulher, até mesmo porque esses crimes normalmente acontecem longe de testemunhas. Para que não reste dúvidas da materialidade juntou o exame de corpo de delito nº 2019.01.007869-TRA e informou que a autoridade policial solicitou à administração do prédio em que o acusado reside as imagens das câmeras de segurança no dia do fato, no entanto, até o presente momento as imagens ainda não foram remetidas, mas que serão juntadas em momento posterior.

4 – O paciente, em 18/09/2019, apresentou impugnação à manifestação do Ministério Público, reafirmando a necessidade de rejeição da denúncia, tendo pugnado pelo desentranhamento da manifestação do parquet e deliberação quanto ao recebimento ou não da denúncia.

05 – No dia 12/11/2019 este juízo rejeitou as preliminares suscitadas pelo paciente/acusado e recebeu a denúncia, eis que, ainda que suscita, a denúncia expôs o dia e hora em que o fato ocorreu e ainda foi corroborada pela manifestação posterior do Ministério Público que informou o local do fato, não deixando dúvidas que a situação ocorreu no Ed. Garota de Ipanema, no dia 16/06/2019, às 05h00, preenchendo, portanto, os requisitos do art. 41, do CPP. Entendeu-se, também, que inexistiu qualquer prejuízo para que o réu possa realizar sua defesa. Por fim, foi determinada a citação do paciente/acusado, pois, apesar dele ter comparecido espontaneamente ao processo, a denúncia ainda não tinha sido recebida; e a intimação do patrono do paciente, para proceder a juntada de instrumento procuratório, uma vez que não foi anexado em nenhuma das manifestações que apresentou.

06 – Em 23/11/2019, a Sra. Oficiala de Justiça informou que não realizou a citação do paciente, pois este não reside mais no endereço informado nos autos, tendo se mudado há cerca de 02 (dois) meses, conforme informado pelo porteiro.

07 – Em relação aos antecedentes criminais, em pesquisa ao Sistema Libra, informa a existência da Medida Protetiva (0004080-52.2019.8.14.5150), e do Ação Penal nº 0014565-02.2019.8.14.0401, ambas em trâmite neste juízo.”.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Conforme relatado à defesa requer o trancamento da ação penal sob a alegação de que a peça acusatória é inepta, uma vez que esta não descreve minimamente como a suposta infração se deu.

Elaborando-se um cotejo entre as informações do Juízo impetrado e as demais peças que instruem estes autos, não vislumbro,
a priori
, plausibilidade no pretendido trancamento da ação penal em epígrafe.

Com efeito, sabe-se que, somente se admite o trancamento de uma ação penal, via
habeas corpus
, caso se demonstre, de pronto, a inexistência de crime, a atipicidade da conduta, a falta de condições para o exercício do direito de punir, em virtude da extinção da punibilidade, a inocência verificável de plano, ou quando inexistam indícios de autoria ou materialidade do delito imputado.

Nesse contexto, sabe-se que diante da eventual notícia de um crime e/ou a receber o inquérito policial, o órgão ministerial não está obrigado a propor ação penal de forma absoluta, bastando a ele analisar os indícios apresentados e após essa analise decidir pelo oferecimento da denúncia.

Sendo assim, após análise da peça informativa, o membro do
Parquet
se convenceu que o paciente teve participação no crime em comento, pois consta da denúncia oferecida.

Assim, verifico que a denúncia contém a descrição clara da conduta típica, de forma a possibilitar o exercício do direito à ampla defesa.

A peça de ingresso identificou o réu; descreveu o fato criminoso em todas as circunstâncias, de maneira a individualizar a conduta imputada ao paciente em questão, apontando indícios de materialidade e autoria delitiva, consubstanciados na acusação de que o mesmo ofendeu a vítima fisicamente, conforme se constata através de seus depoimentos,
preenchendo a todos os requisitos estabelecidos pelo artigo 41, do CPP.

É assente que a denúncia está baseada em fatos concretos e em elementos indiciários aptos a demonstrar a participação da paciente no delito imputado, qual seja:
o previsto no artigo art. 21 da Lei nº 3.688/41 (vias de fato),
restando, assim, patente o justo motivo para o regular desenvolvimento da ação penal, sendo, no decorrer da instrução processual, valoradas todas as provas sobre existência ou não do referido crime.

Dessa forma,
estando a denúncia em total obediência aos comandos do artigo 41 do CPP,
não se vislumbra a
ausência de justa causa para o indiciamento do paciente no crime previsto no crime alhures descrito,
à qual se refere o
mandamus
, dando seguimento à ação.

Nesse sentido, cito jurisprudências dos Tribunais:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATOS CONSUMADOS, ESTELIONATOS TENTADOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DEBATE DO TEMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL COAÇÃO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. VIABILIDADE. INICIAL QUE LOGRA DESCREVER TODOS OS FATOS DELITUOSOS IMPUTADOS COM AS DEVIDAS CIRCUNSTÂNCIAS, SUFICIENTE AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE QUE FORAM IMPUTADOS CRIMES PREVISTOS NA LEI N. 12.850/2013, A FATOS PRATICADOS ANTES DO ADVENTO DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. ANÁLISE DA QUESTÃO PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE INSTRUÇÃO DO WRIT COM DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU SOBRE O TEMA. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO TÍPICA NA SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE OS CRIMES DE ESTELIONATO E POSSE ILEGAL DE ARMA AUTORIZAM O ARBITRAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO INSTITUTO QUANDO RECONHECIDAMENTE PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (ART. 324, IV, DO CPP). COAÇÃO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO. DEZ FATOS DELITUOSOS A APURAR, DEZESSETE DENUNCIADOS COM DEFENSORES DISTINTOS, EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS E QUARENTA TESTEMUNHAS A SEREM OUVIDAS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO. EXISTÊNCIA DE DIVERSOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DAS PRISÕES CAUTELARES FORMULADOS PELOS RÉUS. AUTOS CONCLUSOS PARA SENTENÇA. ALEGAÇÃO, ADEMAIS, SUPERADA (SÚMULA 52/STJ).

1. Evidenciado que o Tribunal de origem não se manifestou sobre a pretensão de trancamento da ação penal, fundamentada em inépcia da denúncia, o conhecimento originário do tema por este Superior Tribunal configuraria indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. 2.
Da atenta leitura da inicial acusatória oferecida pelo Ministério Público estadual, não se vislumbra ofensa ao art. 41 do Código de Processo Penal, estando os fatos delituosos imputados ao recorrente descritos com as respectivas circunstâncias, suficientes ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Se o recorrente participou, ou não, da empreitada criminosa descrita é questão a ser averiguada no decorrer da instrução criminal.

3. (...)

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(STJ - RHC: 46915 SC 2014/0078894-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/10/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2014). (grifei)

HABEAS CORPUS - ESTELIONATO TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA - DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR HABEAS CORPUS É MEDIDA EXCEPCIONAL. II.
A CONDUTA IMPUTADA DEVE SER INVESTIGADA E SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO SE HÁ INDÍCIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. A PROCEDÊNCIA OU IMPROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA SERÁ MATÉRIA DE DECISÃO APÓS A FASE INSTRUTÓRIA, SUBMETIDA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS
. III. ORDEM DENEGADA. (TJ-DF - HBC: 20080020120541 DF, Relator: SANDRA DE SANTIS, Data de Julgamento: 04/09/2008, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: DJU 01/10/2008 Pág.: 126) (grifei)

Ante o exposto, em conformidade do parecer ministerial,
denego a ordem impetrada
, devendo a ação penal em epígrafe prosseguir em seus ulteriores de direito.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 21/01/2020